Tribunal: STF
Processo: SEC 6689
Classe: SEC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-31
Data de publicação: 2001-10-31

Ementa:
EMENTA: Sentença estrangeira de adoção. Pedido de homologação. Questão
de ordem.
        - Não-observância do despacho que determinou a complementação
da inicial (fornecimento do endereço do pai biológico da menor para
fins de citação) e da documentação necessária à instrução dela
(tradução da sentença homologanda feita por tradutor público
juramentado no Brasil, como o exige a jurisprudência da Corte).
Aplicação do artigo 219 do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal.
        Questão de ordem que se resolve no sentido de indeferir a
petição inicial.